Tribunal: TJPA
Processo: 0808184-37.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808184-37.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CLEITON DE MENDONCA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 318, II, DO CPP. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ISONOMIA COM CORRÉUS. SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Liberatório impetrado em favor de
José Cleiton de Mendonça
, preso preventivamente no contexto de persecução penal relacionada a
homicídio qualificado
, no qual se requer a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por prisão domiciliar e medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: i) a legalidade da prisão preventiva; ii) a suficiência das condições pessoais favoráveis para revogação da custódia; iii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar por motivo de saúde; iv) a alegada fragilidade dos indícios de autoria; v) a existência de violação à isonomia em relação a corréus; e vi) a regularidade da revisão da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade específica do crime investigado, a suposta atuação intermediária do paciente, a possível vinculação com executor material e o risco de interferência na instrução criminal, não se verificando violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 312 e 315 do CPP.

4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita, estado civil e apresentação espontânea à autoridade policial, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos da custódia cautelar, conforme Súmula nº 8 do TJPA.

5. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, foram adequadamente afastadas pelo Juízo de origem, diante da insuficiência para neutralizar os riscos apontados no decreto preventivo, especialmente quanto à ordem pública e à regularidade da instrução criminal, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

6. A tese de fragilidade dos indícios de autoria não comporta acolhimento na via estreita do
habeas corpus
, por demandar exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do
writ
.

7. A prisão domiciliar por motivo de saúde exige demonstração concreta de extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, requisitos não comprovados no caso, sem prejuízo do dever de acompanhamento clínico, fornecimento de medicação e encaminhamento externo quando necessário.

8. A concessão de prisão domiciliar a corréus não impõe extensão automática ao paciente, pois a aplicação do art. 580 do CPP pressupõe identidade fático-processual, inexistente quando há fundamentos cautelares individualizados em relação ao custodiado.

9. Não há ilegalidade por ausência de revisão periódica, pois a custódia foi reavaliada pelo Juízo de origem em decisão posterior, com exame da subsistência dos requisitos do art. 312 do CPP e das alegações relativas ao estado de saúde do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos indicativos da gravidade específica do fato e do risco à instrução criminal. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige prova concreta de extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no cárcere. 4. A extensão de benefício concedido a corréu pressupõe identidade fático-processual, não sendo cabível quando há fundamentos cautelares individualizados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 315, 318, II, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 464.996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., J. 07/02/2019, DJe 15/02/2019; STJ, HC nº 518.606/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., J. 05/11/2019, DJe 12/11/2019; STJ, AgRg no HC nº 665.483/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª T., J. 17/08/2021, DJe 24/08/2021; STJ, RHC nº 230.734/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., J. 22/04/2026, DJEN 27/04/2026; TJPA, HC nº 0806189-23.2025.8.14.0000, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, J. 13/05/2025; Súmula nº 8/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente
JOSÉ CLEITON DE MENDONÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório
, com
pedido de liminar
, impetrado por advogado particular regularmente habilitado nos autos, em favor de
JOSÉ CLEITON DE MENDONÇA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA
.

A persecução penal originária refere-se ao homicídio de
Marcos Dione de Oliveira dos Santos
, ocorrido em
25/02/2025
, na Comarca de
Rio Maria/PA
, em contexto que, segundo as decisões impugnadas, indicaria crime premeditado e supostamente encomendado, com possível atuação de terceiros. Ao paciente
José Cleiton de Mendonça
teria sido atribuída, em tese, participação indireta ou intermediária no contexto delitivo, circunstância que embasou a decretação de sua prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão constritiva não teria apresentado fundamentação concreta e individualizada quanto à necessidade da custódia cautelar. Alega que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito, é casado e teria comparecido espontaneamente à autoridade policial ao tomar conhecimento da ordem prisional.

Aduz, ainda, que o paciente apresenta delicado estado de saúde, com necessidade de acompanhamento médico contínuo, uso de medicações e dificuldade de locomoção, circunstância que, segundo afirma, justificaria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do
art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Sustenta, também, violação ao princípio da isonomia, ao fundamento de que corréus apontados como supostos mandantes do delito teriam sido beneficiados com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, enquanto o paciente, cuja atuação seria descrita como intermediária, permaneceria segregado.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente monitoramento eletrônico, ID 35123539.

Inicialmente, o feito foi
redistribuído
em razão de
prevenção
reconhecida com fundamento nos
arts. 116 e 119 do Regimento Interno deste Tribunal
, tendo em vista a existência de outros
habeas corpus
relacionados ao mesmo contexto fático, ID 35710521.

Após a redistribuição,
reservei-me
para apreciar o pedido liminar após a prestação de informações pela autoridade coatora, nos termos do
art. 2º da Resolução nº 04/2003-GP
, ID 35796892.

A autoridade coatora prestou
informações
, ID 35940348, acompanhadas, entre outros documentos, de cópia da denúncia, do recebimento da denúncia, do decreto preventivo, do termo de audiência de custódia e das decisões que apreciaram os pedidos formulados pela defesa, IDs 35940349, 35940350, 35940351, 35940352, 35940354 e 35940355.

Na sequência, o pedido liminar foi
indeferido
, ID 35972336.

Instada a se manifestar, a
12ª Procuradoria de Justiça Criminal
, por meio de manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, ID
36351742
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em favor de
JOSÉ CLEITON DE MENDONÇA
, no qual se sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a fragilidade dos indícios de participação do paciente, a existência de condições pessoais favoráveis, a necessidade de substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de alegado estado de saúde delicado, bem como violação ao princípio da isonomia em relação a corréus beneficiados com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico.

A ordem deve ser
denegada
.

I. DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, somente se legitima quando demonstrados os pressupostos e fundamentos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, mediante decisão concretamente fundamentada, não sendo suficiente a invocação abstrata da gravidade do delito ou a mera reprodução dos termos legais.

No caso, contudo,
não se verifica
a alegada
ausência de fundamentação concreta
.

A custódia preventiva do paciente foi decretada no contexto de persecução penal relacionada a
crime doloso contra a vida
, cuja apuração indica, em tese,
homicídio qualificado praticado mediante prévio planejamento
,
pluralidade de agentes
e
divisão de tarefas
.

Nas informações prestadas, a autoridade coatora esclareceu que a medida constritiva foi fundamentada na
gravidade concreta
do delito investigado, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal, registrando, quanto ao paciente, a existência de elementos informativos indicativos de possível atuação intermediária no contexto delitivo.

O decreto preventivo, ID 35940351, não se limitou a considerações genéricas. Em relação a
José Cleiton de Mendonça
, consignou que os elementos informativos coligidos indicariam
participação indireta
na execução do homicídio, seja por suposto conhecimento prévio da empreitada criminosa, seja por conduta posterior voltada à intimidação de testemunhas e tentativa de obstrução da investigação.

Nesse ponto, a decisão destacou que, segundo depoimento de
Vinicius Gonçalves Tardin
, o paciente teria comparecido ao escritório da vítima, dias antes dos fatos, acompanhado de outro homem, posteriormente reconhecido por testemunhas como
Francisco Roseneudo da Silva
, apontado como executor do delito. O decreto registrou, ainda, que o paciente, inicialmente, teria indicado outra pessoa como acompanhante, mas, depois, retificado sua versão, admitindo que estava na companhia de Francisco.

Confira-se trecho da decisão constritiva
: “Após ser indagado sobre ter comparecido no escritório da vítima na companhia de FRANCISCO ROSENEUDO DA SILVA, o representado JOSÉ CLEITON DE MENDONÇA alegou que se confundiu, e que estava sim na companhia de FRANCISCO (...). Tais elementos, em conjunto, revelam fortes indícios de que JOSÉ CLEITON DE MENDONÇA possuía conhecimento prévio do homicídio, além de ter agido como intermediador do fato criminoso (...)”.

A motivação acima transcrita atende ao
dever constitucional
de
fundamentação das decisões judiciais
, previsto
no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
, bem como às exigências do
art. 315 do Código de Processo Penal
, porquanto indica, de forma individualizada, os elementos concretos extraídos dos autos que, no entender do Juízo de origem, evidenciam os indícios de participação do paciente e a necessidade cautelar da segregação.

Não se trata, portanto, de decisão amparada em gravidade abstrata do delito ou em fórmulas genéricas, mas de fundamentação vinculada à dinâmica específica apurada, à suposta atuação intermediária do paciente, à possível vinculação com o executor material e ao risco de interferência na instrução criminal.

Nesse sentido:

“(...). 6. Hipótese em que a prisão cautelar é necessária para assegurar a ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, evidenciada no modus operandi do delito e no fato de haver registros de que familiares dos acusados intimidaram testemunhas. Infere-se dos autos que o paciente, em concurso de agentes sendo todos policiais militares, teria cometido um homicídio qualificado, mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava em um bar. O motivo do delito teria sido o fato de “que a vítima foi por eles eleita como alguém a receber uma sentença de morte, por ser indesejável ao pensamento e um obstáculo ao propósito deles.” 7. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 8. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que havendo menção a situações concretas que demonstram ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, quais sejam, as ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar. (...). 11. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC nº 464.996/SP (2018/0210942-2), Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., J. 07/02/2019, DJe de 15/02/2019).

Também constou do decreto preventivo a necessidade de
resguardar a instrução criminal
, diante da existência de elementos indicativos de
possível tentativa de interferência
na apuração dos fatos.

A decisão destacou que determinados comportamentos evidenciariam
“tentativas deliberadas de coação, ocultação de informações e distorção da verdade real”
, concluindo que
a liberdade dos representados poderia colocar em risco a coleta isenta das provas
, especialmente as
orais
.

Nesse cenário, a
fundamentação
empregada pelo Juízo de origem revela
motivação concreta
, extraída de elementos específicos dos autos, notadamente a
gravidade concreta
do delito, a
suposta atuação intermediária
do paciente, a
possível vinculação
com o
executor material
e o
risco de interferência
na
instrução criminal
.

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
admite a manutenção da prisão preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente diante da necessidade de resguardar a instrução criminal contra possível interferência na prova oral, intimidação de testemunhas ou tentativa de alteração da verdade processual. Nesse sentido:

“(...). Ressalta-se, ainda, que o paciente estava ameaçando uma testemunha de morte através de um agente penitenciário. Outrossim, foi demonstrada que a prisão preventiva do paciente também se revela necessária por conveniência da instrução criminal, pois estava tentando omitir e/ou destruir provas, utilizando do seu cargo de diretor do Presídio de Guanhãe/MG, e ainda exercia influência sobre os presos que estão sob sua custódia, tendo a Corte estadual ressaltado que ‘há notícias de que, em razão da conduta do Paciente, os agentes penitenciários relataram estarem inseguros, “prevendo um motim ou fuga em massa dos presos” e, ainda, “o agente penitenciário Vander Lemos da Silva Souza relatou que “estão tendo problema com disciplina e sente que estão perdendo o domínio dos presos, situação que não acontecia nos anos anteriores”. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.”
(STJ, HC nº 518.606/MG (2019/0187489-1), Relator (a): Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., J. 05/11/2019, DJe de 12/11/2019).

Além disso, a via estreita do
habeas corpus
não comporta exame aprofundado sobre a existência, ou não, de provas suficientes de autoria e materialidade, quando tal providência exige revolvimento fático-probatório.

O controle cabível nesta sede limita-se à verificação de ilegalidade manifesta, teratologia decisória ou ausência evidente dos pressupostos legais da custódia, o que
não se identifica
no caso concreto.

Desse modo, sem prejuízo de ulterior aprofundamento probatório pelo Juízo natural da causa, verifica-se que a decisão impugnada apresentou fundamentos concretos e individualizados suficientes para justificar, neste momento processual, a manutenção da prisão preventiva.

II. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita, estado civil e apresentação espontânea à autoridade policial, embora relevantes à análise da situação pessoal do paciente, não conduzem, por si sós, à revogação da prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos aptos a justificar a custódia cautelar.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte consolidou entendimento na Súmula nº 8 do TJPA
, segundo a qual
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Outrossim, também
não se verifica ilegalidade
manifesta no
afastamento
das
medidas cautelares diversas da prisão
, pois o Juízo de origem reputou-as insuficientes diante dos elementos concretos apontados no decreto preventivo, especialmente a gravidade específica do fato, a suposta atuação coordenada dos envolvidos e o risco de interferência na instrução criminal.

Com efeito, nos termos do
art. 282, §6º, do Código de Processo Penal
, a prisão preventiva somente deve ser decretada ou mantida quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, observado o binômio necessidade-adequação. Todavia, essa regra não impõe a substituição automática da custódia por providências menos gravosas, especialmente quando os elementos concretos dos autos revelam que as medidas alternativas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Na hipótese, o Juízo de origem analisou expressamente a insuficiência das cautelares diversas, registrando que
“o poder econômico dos representados, a aparente influência regional e a rede de proteção familiar que os envolve inviabilizam o controle efetivo de seu comportamento por medidas alternativas, como monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar ou comparecimento periódico em juízo, as quais não seriam suficientes para impedir reiteração delitiva ou interferência na marcha processual”
. A decisão concluiu, ainda, que a prisão preventiva seria a medida cautelar adequada, necessária e proporcional, com fundamento no
art. 312,
caput
, c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, afastando a aplicação das medidas do art. 319 do mesmo diploma legal
.

Nesse cenário, medidas menos gravosas não se mostram, por ora, aptas a neutralizar os fundamentos concretamente apontados pela autoridade coatora, sobretudo diante da gravidade específica do fato apurado, da alegada atuação coordenada de múltiplos agentes, da influência regional indicada pelo Juízo de origem e do risco de interferência na colheita da prova oral.

A
jurisprudência
desta
Eg. Corte
também reconhece que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública e a efetividade da persecução penal. Confira-se:
“A substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP é inviável, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de acautelar a ordem pública, sendo insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva.”
(TJPA, HC nº 0806189-23.2025.8.14.0000, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, J. 13/05/2025).

Assim, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão que afastou, de forma fundamentada, a incidência das medidas cautelares previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
, por reputá-las
insuficientes
diante das peculiaridades do caso concreto.

III. DA ALEGADA FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

A impetração também sustenta fragilidade probatória quanto à participação do paciente, afirmando que sua atuação teria sido meramente intermediária ou desprovida de dolo direto.

A tese, contudo,
não comporta acolhimento
na via estreita do
habeas corpus
.

Como já destacado, o decreto preventivo indicou elementos informativos específicos relacionados ao paciente, notadamente sua ida ao escritório da vítima na companhia de pessoa posteriormente apontada como executor do delito, a posterior retificação de sua versão acerca da identidade do acompanhante e a suspeita de atuação intermediária no contexto da empreitada criminosa. Tais elementos, ao menos em juízo cautelar, foram considerados suficientes pelo Juízo de origem para demonstrar indícios de participação e risco processual.

Não compete a esta Corte, em sede de
habeas corpus
, substituir-se ao Juízo natural para realizar exame exauriente da prova, aferir a suficiência definitiva dos elementos de autoria ou antecipar conclusão própria da instrução criminal. A análise possível, nesta sede, limita-se à verificação da presença de justa causa cautelar mínima e da idoneidade da fundamentação da prisão preventiva.

Nesse sentido:
“O habeas corpus possui cognição sumária e não admite dilação probatória ou exame aprofundado do conjunto fático-probatório.”
(TJPA, HC nº 0804080-02.2026.8.14.0000, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, J. 24/03/2026).

Nessa perspectiva,
não se verifica ilegalidade
manifesta apta a autorizar a revogação da custódia.

IV. DA PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE

A defesa também requer a
substituição
da
prisão preventiva
por
prisão domiciliar
, com fundamento no
art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal
, alegando que o paciente possui
delicado estado de saúde
,
faz uso de medicações
e apresenta
dificuldade de locomoção
.

O pedido, contudo,
não comporta acolhimento
.

Nos termos do
art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal
, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, na hipótese de doença, exige demonstração concreta de que o custodiado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave.

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
acrescenta, de forma reiterada, a necessidade de comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. Confira-se:

“As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias estão de acordo com entendimento deste eg. Tribunal Superior sobre o tema, no sentido de que a concessão de prisão em regime domiciliar a apenados que cumpram sua reprimenda em regime prisional diverso do aberto necessita de comprovação inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, demonstrando a excepcionalidade, o que não ocorre no presente caso.”
(STJ, AgRg no HC nº 665.483/SP (2021/0141766-3), Rel. Min. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., J. 17/08/2021, DJe de 24/08/2021).

No caso, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que, diante das alegações defensivas acerca do estado de saúde do paciente, foram determinadas providências para apuração da situação clínica do custodiado, inclusive com expedição de ofício à unidade prisional para encaminhamento de informações médicas, laudos, prontuários e esclarecimento acerca da possibilidade de tratamento intramuros ou eventual necessidade de atendimento externo.

A decisão de
23/03/2026
, ID 35940354, ao indeferir novamente a revogação da preventiva e a substituição por prisão domiciliar, consignou que a defesa
não havia demonstrado
, de forma clinicamente idônea, extrema debilidade, gravidade concreta do quadro ou impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

Ainda que posteriormente a defesa tenha informado a realização de visita ao paciente na unidade prisional e reiterado a existência de dificuldade de saúde e uso de medicação manipulada fornecida pela família, tal manifestação não é suficiente, por si só, para demonstrar a
impossibilidade de tratamento no cárcere
ou a
extrema debilidade
exigida pelo
art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Além disso, a autoridade coatora determinou que a direção da unidade prisional mantivesse o acompanhamento clínico do paciente, com regular fornecimento da medicação prescrita e adoção das providências médicas eventualmente necessárias, inclusive com encaminhamento à rede externa de saúde em caso de intercorrência ou necessidade de atendimento especializado.

Portanto, não há, neste momento, prova inequívoca de que o paciente se encontre extremamente debilitado por doença grave, tampouco de que o estabelecimento prisional ou a rede pública externa estejam impossibilitados de lhe prestar o tratamento necessário.

Ressalte-se, por necessário, que a denegação da ordem não afasta o dever permanente do Juízo de origem e da administração penitenciária de assegurar acompanhamento médico adequado ao paciente, fornecimento de medicação prescrita e encaminhamento à rede externa de saúde sempre que necessário, inclusive com reavaliação da custódia caso sobrevenha agravamento comprovado do quadro clínico.

V. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA

A defesa sustenta, ainda, violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que corréus apontados como supostos mandantes do delito teriam sido beneficiados com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, enquanto o paciente permaneceria preso.

A tese
não merece acolhimento
.

A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual entre as situações comparadas, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal
. Em matéria cautelar, contudo, a análise deve ser necessariamente individualizada, considerando a concreta posição do agente no fato, sua conduta, o risco processual atribuído à sua liberdade e os fundamentos pessoais ou objetivos que embasaram a medida.

No caso, a decisão de
23/03/2026
examinou expressamente a alegação de isonomia e concluiu que a situação do paciente não se equipara à dos corréus beneficiados. Segundo o Juízo de origem, em relação a
José Cleiton de Mendonça
, haveria indícios relevantes de participação indireta no homicídio, seja pelo suposto conhecimento prévio da empreitada criminosa, seja por condutas posteriores voltadas à intimidação de testemunhas e interferência na apuração dos fatos. Também foi ressaltado que o paciente teria estado no escritório da vítima na companhia do apontado executor, tendo posteriormente retificado sua versão sobre a identidade da pessoa que o acompanhava.

Assim, a concessão de prisão domiciliar a outros corréus não conduz, automaticamente, à extensão do benefício ao paciente, sobretudo diante da existência de fundamentos cautelares próprios e de elementos individualizados que foram considerados pelo Juízo de origem.

Neste sentido:
“O princípio da isonomia e o art. 580 do Código de Processo Penal não autorizam a extensão automática dos benefícios concedidos a corréus, porque o acórdão de origem evidenciou situação fática distinta: os corréus colocados em liberdade seriam subordinados ao recorrente, ao qual se atribui posição de liderança e poder econômico relevantes, circunstâncias pessoais que justificam o tratamento diferenciado e constituem motivos pessoais impeditivos da extensão.”
(STJ, RHC nº 230.734/RJ (2026/0011115-1), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., J. 22/04/2026, DJEN de 27/04/2026).

A igualdade processual não impõe tratamento formalmente idêntico a situações fático-processuais distintas. Ao contrário, exige tratamento proporcional às particularidades de cada acusado e à concreta necessidade cautelar identificada em relação a cada um.

Desse modo,
não se verifica ofensa
ao
princípio da isonomia
.

VI. DA REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA

Por fim, não se identifica ilegalidade decorrente da
ausência
de
reavaliação da custódia cautelar
.

As
informações
prestadas pela autoridade coatora demonstram que a prisão preventiva foi posteriormente
reavaliada
nos autos do
pedido de liberdade provisória
, ocasião em que o Juízo de origem examinou novamente a subsistência dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, bem como as alegações relativas ao estado de saúde do paciente, indeferindo a revogação da custódia e a substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

A ação penal, conforme informado pela autoridade coatora, segue em regular tramitação perante o Juízo de origem, ainda sem encerramento da fase instrutória, circunstância que reforça a necessidade de preservação da regularidade da instrução criminal, nos moldes já apontados nas decisões impugnadas.

Portanto, ausente flagrante ilegalidade, constrangimento abusivo ou teratologia decisória, impõe-se a denegação da ordem.

VII. DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente
JOSÉ CLEITON DE MENDONÇA
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem caso sobrevenha alteração concreta e devidamente comprovada do quadro fático ou clínico do paciente.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2026